Tribunal: TJDFT
Processo: 0708319-94.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TUST E TUSD. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986 STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (TEMA 956-STF). SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia acerca da inclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica foi dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 986, que fixou a tese segundo a qual tais valores integram a base de cálculo do imposto, nos termos do art. 13, § 1o, II, “a”, da LC no 87/1996.
2. O precedente vinculante modulou os efeitos para beneficiar apenas contribuintes com decisões liminares vigentes até 27/03/2017, hipótese que não se aplica ao caso concreto, em que a ação foi ajuizada em 04/08/2017.
3. Não prospera a alegação de inconstitucionalidade da exação, com amparo no art. 155, II, da CRFB/88, e de sujeição da matéria à apreciação do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a Corte Suprema, no Tema no 956, afastou a Repercussão Geral e fixou a tese no sentido de que a controvérsia acerca da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica possui natureza infraconstitucional.
4. Apelação conhecida e desprovida.